Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-25.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-25.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBEM DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MARIO SERGIO FREITAS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
IATA PASSOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS COM CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em razão da sentença que homologou desistência da ação em relação a um dos réus e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, lucros cessantes e danos materiais decorrentes de agressões físicas sofridas pelo autor durante passeata política ocorrida em 06 de agosto de 2000.

2.
Decisão recorrida
. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos em relação aos réus Flávio Augusto Chaves da Silva e Osvaldo de Carvalho Freitas Júnior por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito à ampla defesa pela não redesignação de audiência de instrução para produção de prova testemunhal; e (ii) saber se a revelia do réu Flávio Augusto Chaves da Silva autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

III. Razões de decidir

4.

O art. 455 do CPC estabelece que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação pelo juízo. O autor não comprovou ter arrolado testemunhas nem intimado testemunhas nos termos do referido dispositivo.

5. O autor não requereu expressamente a redesignação da audiência após o ato de 19/11/2024, limitando-se a desistir da ação em relação a um dos réus e pugnar pela decretação de revelia de outro réu. Ausência de interesse processual na continuidade da instrução.

6. A sentença foi proferida com fundamento no ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC. O autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a participação dos réus remanescentes nas agressões narradas na inicial.

7. Embora a revelia produza presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tal presunção não é absoluta. Havendo pluralidade de réus e contestação apresentada por algum deles, afastam-se os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 344, I, do CPC.

8. O réu Osvaldo de Carvalho Freitas Júnior apresentou contestação, sendo tal ato suficiente para obstar os efeitos materiais da revelia em relação ao réu Flávio Augusto Chaves da Silva.

9. A simples alegação da vítima, inserida apenas no aditamento da petição inicial anos após a propositura da ação, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório da participação do réu, não se mostra suficiente para fundamentar condenação indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

10.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, I, 373, I, e 455, caput e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000504-25.2015.8.05.0034
, em que figuram como apelante RUBEM DE SOUZA BRITO e como apelados MARIO SERGIO FREITAS COSTA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08